Tribunal: TJSP
Processo: 1005107-52.2018.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. DISCUSSÃO SOBRE REAJUSTE DO PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DA FAIXA ETÁRIA E DA SINISTRALIDADE. R. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA ADMINISTRADORA DO PLANO DE SAÚDE, APONTANDO A NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CABIMENTO. PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL PARA SE VERIFICAR A REGULARIDADE OU NÃO DO AUMENTO EM DEBATE. CERCEAMENTO DE DEFESA

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. DISCUSSÃO SOBRE REAJUSTE DO PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DA FAIXA ETÁRIA E DA SINISTRALIDADE. R. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA ADMINISTRADORA DO PLANO DE SAÚDE, APONTANDO A NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CABIMENTO. PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL PARA SE VERIFICAR A REGULARIDADE OU NÃO DO AUMENTO EM DEBATE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DO DECISUM, PROPICIANDO-SE A COLHEITA DAS PROVAS QUE OS LITIGANTES CONCEBAM PERTINENTES, COM A POSTERIOR PROLAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO NA ORIGEM QUE TAMBÉM AS CONSIDERE. PROVIMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090329
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005107-52.2018.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante UNIMED DE
TATUI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, são apelados JOSE FRANCISCO
MOTA e CENTRO DO PROFESSORADO PAULISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: apelação provida, v.u., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E PENNA MACHADO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005107-52.2018.8.26.0624 -Voto no 2079
2
VOTO n°: 2079
APELAÇÃO n°: 1005107-52.2018.8.26.0624
COMARCA: TATUÍ (3a VARA CÍVEL)
APELANTE: UNIMED DE TATUÍ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
APELADO: JOSE FRANCISCO MOTA
INTERESSADO: CENTRO DO PROFESSORADO PAULISTA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: FERNANDO JOSE ALGUZ DA SILVEIRA
APELAÇÃO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
E
CONDENATÓRIA. DISCUSSÃO SOBRE REAJUSTE DO
PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DA FAIXA ETÁRIA E DA
SINISTRALIDADE.
R.
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA. RECURSO DA ADMINISTRADORA DO
PLANO DE SAÚDE, APONTANDO A NECESSIDADE DE
INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA.
CABIMENTO.
PROVA
PERICIAL IMPRESCINDÍVEL PARA SE VERIFICAR A
REGULARIDADE OU NÃO DO AUMENTO EM DEBATE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
CONFIGURADO.
ANULAÇÃO
DO
DECISUM,
PROPICIANDO-SE
A
COLHEITA
DAS
PROVAS
QUE
OS
LITIGANTES
CONCEBAM
PERTINENTES,
COM
A
POSTERIOR
PROLAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO NA ORIGEM QUE
TAMBÉM AS CONSIDERE. PROVIMENTO.
A r. sentença de fls. 240/246, relatório adotado, julgou
parcialmente procedente o pedido inicial, a fim de “determinar às rés a aplicação dos parâmetros
legais estabelecidos pela ANS para os contratos individuais para os reajustes realizados nos
exercícios de 2017 e 2018” e “condenar as rés à devolução de forma simples da quantia paga em
excesso pelo autor no período até a presente data, cujo valor deverá ser apurado na fase de
liquidação de sentença”. Carreou às rés solidariamente a sucumbência; verba honorária em dois
mil reais.
Apela a corré Unimed. Acusa cerceamento de defesa. A prova
atuarial comprovaria a tese apresentada em contestação, nomeadamente quanto à propalada
sinistralidade. É lícito o reajuste em função da mudança de faixa etária e o decorrente do aumento
da sinistralidade. O índice aplicado foi expressamente ajustado, inexistindo ofensa à legislação
consumerista. O contrato do autor não é da modalidade familiar ou individual, de sorte a não se
enquadrar nos critérios estabelecidos pela ANS. Deve se preservar o equilíbrio contratual e a
liberdade de contratar. Descabida a restituição de valores, pois não há cobrança indevida (fls.
248/282, com documentos).
Recurso respondido (fls. 290/305) e remetido à E. 2a Instância.
É o relatório.
Assiste razão à apelante quanto ao cerceamento de defesa.
A fim de aferir a licitude ou ilicitude do aumento empregado em
razão da sinistralidade, era de rigor a realização de perícia atuarial - consoante rogado
expressamente a fls. 225/228, terceira lauda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005107-52.2018.8.26.0624 -Voto no 2079
3
Isto porque a cláusula de sinistralidade não é por si só abusiva, já
que necessária à manutenção do equilíbrio da avença; sua aplicação se aceita quando comprovado
o índice a ser praticado - calhando então, para tanto, oportunize-se à ré a produção de prova
pericial que, se o caso, justifique o aumento nela baseado e no percentual combatido.
Confiram-se precedentes desta E. Câmara:
“Plano de saúde - Contrato coletivo - Reajuste havido por abusivo
- Cerceamento de defesa caracterizado - Prova pericial imprescindível para apuração da
sinistralidade - Sentença anulada - Apelo provido” (Apelação no 1008418-47.2016.8.26.0066, Rel.
Des. Giffoni Ferreira).
“Plano de saúde - Reajuste por aumento de custos e sinistralidade
- Contrato coletivo - Julgamento antecipado da lide - Falta da necessária instrução probatória -
Cerceamento ao direito de defesa - Decisão anulada - Torna dos autos determinada para
prosseguimento - Apelo provido” (Apelação no 1007072-51.2019.8.26.01006, Rel. Des. Giffoni
Ferreira).
“Apelação. Plano de saúde. Cerceamento de defesa. Ocorrência.
Prova pericial requerida tempestivamente. Dilação probatória necessária para comprovar, por
cálculos atuariais, a eventual regularidade do aumento dos custos em razão da sinistralidade no
contrato celebrado entre as partes. Sentença anulada. Recurso provido” (Apelação no
1110491-63.2014.8.26.0100, Rel. Des. Rosangela Telles).
É dizer, situações da espécie demandam a realização da prova
pericial para aferir a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, à luz do
aumento empregado pela sinistralidade. Destarte, insubsistente o deslinde da causa apenas à luz da
prova documental: a liça reúne questões específicas do ramo atuarial, reclamando a opinião
técnica de especialista.
O julgamento do feito no estado, neste contexto, inviabilizou o
melhor resultado possível do processo, à míngua de bem resolver - dentro do factível - o conflito
que deu gênese à controvérsia; consubstanciou indevido cerceamento ao direito da ré à instrução e
por isso vai anulado, oportunizando-se a fase processual em lume e o ulterior exame do litígio à
vista inclusive da prova que nela se produzir.
Do exposto, proponho seja PROVIDA a apelação, em ordem a
anular-se a r. sentença e se permitir às partes, depois de proferido despacho saneador, a produção
das provas que concebam pertinentes em fase instrutória, com subsequente novo julgamento na
origem que também leve em consideração, curial, os elementos de convicção então acrescidos.
CARLOS GOLDMAN
RELATOR